Tribunal: STF
Processo: HC 202111
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.882.833/AC, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). 
    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 2, fls. 117-120):
    Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 15 de março de 2014, por volta das 09h00min, na Av. 09 de Fevereiro, Centro, na Cidade de Cobi, Bolívia, o denunciado JARDEL PEREIRA DA SILVA, agindo mediante vínculo subjetivo caracterizador do concurso de agentes, com mais um indivíduo conhecido "JARDESSON", por meio de violência e grave ameaça exercida com emprego de estilete, SUBTRAÍRAM, para eles, a quantia de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), de propriedade do Banco IDEPRO, instituição financeira boliviana, que estava sendo transportada pelo Chefe de Operações do referido banco e vítima FRANZ WILSON QUELCA BLANCO, conforme se depreende das declarações de fls. 02/07 e 11, Boletim de Ocorrência de fl. 16/17, Termo de Exibição e Apreensão de fl. 18 e Termo Restituição de 20, do IPL digitalizado. 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Acre negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa (Doc. 6, fl. 10):
    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇAO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPROVANDO AS LESÕES CORPORAIS SOFRIDAS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO CORRETAMENTE FIXADO. APELANTE REINCIDENTE E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 
    1. Consoante entendimento das Cortes Superiores de Justiça, a figura do furto por arrebatamento deve ser reconhecida somente na hipótese em que o agente criminoso emprega a violência sobre a coisa subtraída, e não sobre a pessoa. Na espécie, resta cabalmente comprovada nos autos, pelo acervo fático-probatório colacionado, a violência dirigida contra a vítima para a consumação do roubo.
    2. Conquanto a pena privativa de liberdade aplicada seja inferior a 08 (oito) anos, o Apelante é reincidente e as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não são todas favoráveis.
    3. Apelo conhecido e não provido.
    Buscando a desclassificação da conduta e, subsidiariamente, a fixação de regime prisional menos gravoso, a defesa interpôs Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 6, fls. 80-84), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 6, fl. 130):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Diante da constatação de violência empregada contra a vítima, é inegável a consumação do delito de roubo majorado.
    2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula n. 7 do STJ).
    3. Estabelecida a pena definitiva em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência são fundamentos que indicam que o regime fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa alega constrangimento ilegal em razão da fixação do regime inicial fechado. Ressalta que, ao delimitar o regime inicial para o cumprimento da pena, exasperou-a além da previsão mínima legal, tendo em conta a reincidência do Agravante, a qual não restou demonstrada, tendo em vista que a certidão de fls. 28, único processo que se aponta contra o Agravante, é um crime de posse de droga, o qual foi feito uma transação penal. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja estabelecido o regime inicial semiaberto. 
    É o relatório. Decido.
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 
    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento firmado no acórdão local para fixação do regime inicial fechado, nos termos seguintes: 
    Em relação ao regime inicial fechado, fixado para o cumprimento da pena, observa-se que toda a argumentação é desenvolvida em âmbito recursal, levando-se em consideração que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao recorrente. 
    Não obstante, da leitura do acórdão do Tribunal de origem, assim como do julgado monocrático ora atacado, verifica-se que toda a fundamentação demonstra que houve valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Além disso, utilizou-se o fundamento da reincidência do réu também como justificativa para fixação do regime. 
    Assim, não conseguindo a parte demonstrar a incorreção do julgado quanto aos fundamentos adotados, deve ser mantido nos termos em que proferido (fls. 734-735): 
    Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, entre os motivos do acórdão recorrido constou o seguinte (e-STJ fls. 668-669): 
    Em caráter alternativo, o Recorrente postula afixação do regime semiaberto. 
    Sobre o tema o Juiz a quo se manifestou nos seguintes termos: "O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nas conformidades do Art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b" e § 3.° do Código Penal, considerando que Jardel é reincidente." Destaquei. 
    Observa-se que o julgador observou estritamente a disciplina contida no art. 33, do Código Penal, verbis: 
    [...] 
    Consta no édito condenatório que foi valorada negativamente a culpabilidade do agente, na primeira fase da dosimetria da pena. 
    Além isso, o Apelante é reincidente. 
    Somado esses fatos, o regime fechado encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo qualquer óbice quanto sua aplicação, bem como se apresenta inviável a substituição pelo regime semiaberto.(Original sem destaques) 
    Não ilegalidade alguma para se corrigir. 
    Como visto, o recorrente é reincidente e, além disso, teve sopesada contra si a sua culpabilidade, durante a fixação de sua pena-base. 
    Assim, considerada a quantidade de pena corporal aplicada no caso concreto - 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão -,mostra-se correta a imposição do regime inicial fechado, a teor do art. 33, § 2º, a e b, e § 3º, do CP. 
    […]
    Correto, pois, o entendimento porquanto é assente no STJ que, estabelecida a pena definitiva em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência são fundamentos que indicam que o regime fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado, conforme os precedentes citados. 
    As particularidades do caso concreto - acima destacadas - constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Além disso, a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) ao paciente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 
    Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado:
    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente